Tribunal: TJPA
Processo: 0882647-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882647-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MARINETE DA COSTA BALIEIRO

APELADO: LEONEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL VIZINHO. PROVA PERICIAL REQUERIDA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA TÉCNICA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada contra proprietário de imóvel confinante, julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação do nexo causal entre obra realizada pelo réu e danos alegados em seu imóvel, consistentes em obstrução/concretagem de tubulação de água e esgoto, prejuízos no abastecimento de água potável, infiltrações, fissuras, danos em paredes e outros prejuízos materiais. A sentença reputou insuficientes os elementos documentais produzidos e julgou improcedente a demanda, entendendo, ainda, inviável a produção de prova pericial diante do decurso do tempo e da suposta ausência de reiteração do pedido em audiência. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu prova pericial de engenharia civil desde a petição inicial e em momento processual oportuno, sendo a perícia indispensável para apurar a existência dos danos, sua extensão e o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência, fundada na ausência de prova do nexo causal entre danos construtivos e obra em imóvel vizinho, sem a prévia realização de prova pericial requerida pela parte autora em controvérsia de natureza eminentemente técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e dos arts. 369, 370 e 371 do CPC.

4.

A controvérsia sobre a origem de infiltrações, fissuras, danos em paredes, obstrução de tubulação, escoamento de águas, invasão de limite construtivo e repercussão de obra em imóvel confinante demanda conhecimento técnico especializado de engenharia civil.

5.

A prova pericial requerida pela autora não se caracteriza como diligência inútil ou meramente protelatória, pois se destina justamente a esclarecer a existência dos danos, sua extensão, sua causa provável, eventual concorrência de causas e a possibilidade de imputação dos prejuízos à obra realizada pelo réu.

6.

A sentença incorre em incompatibilidade lógica ao julgar improcedentes os pedidos por ausência de prova técnica do nexo causal e, ao mesmo tempo, deixar de oportunizar a produção da perícia judicial requerida para demonstrar ou afastar esse nexo.

7.

O laudo técnico particular apresentado pela autora, embora unilateral, constitui elemento indiciário apto a justificar o aprofundamento da instrução probatória, especialmente quando acompanhado de fotografias e documentos administrativos relativos ao embargo da obra.

8.

O decurso do tempo não autoriza, por si só, a presunção de inutilidade absoluta da perícia, pois eventual dificuldade de reconstrução dos fatos deve ser avaliada tecnicamente pelo perito e posteriormente sopesada pelo magistrado.

9.

A ausência de reiteração oral do pedido de perícia em audiência não configura preclusão quando a parte já requereu expressamente a prova em momento oportuno e a diligência se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

10.

O ônus do autor de provar o fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC, somente pode ser aplicado contra a parte quando lhe é assegurada oportunidade efetiva de produzir a prova adequada e juridicamente admitida.

11.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece cerceamento de defesa quando o magistrado indefere ou deixa de oportunizar prova previamente requerida e julga improcedente o pedido exatamente por ausência de comprovação do fato que a prova pretendia demonstrar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Sentença anulada.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I e II, 464, caput e § 1º, I, II e III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005936-34.2014.8.14.0136, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.000.843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2017, DJe 22.06.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção de prova pericial necessária, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARINETE DA COSTA BALIEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
LEONEL RODRIGUES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora alegou ser proprietária/possuidora de imóvel situado na Passagem Duas Américas, nº 15, bairro Guamá, Belém/PA, confinante com o imóvel do requerido, localizado na Passagem Duas Américas, nº 14, sustentando que obra realizada pelo réu em seu terreno teria ocasionado obstrução/concretagem de tubulação de água e esgoto, prejuízos no abastecimento de água potável, infiltrações, fissuras, danos em paredes e outros prejuízos materiais em sua residência. Aduziu, ainda, que o requerido teria realizado intervenção construtiva irregular, com repercussões danosas sobre o imóvel da demandante, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 24592895, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem entendeu que o conjunto probatório produzido não seria suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegadamente suportados pela autora e as obras realizadas pelo réu, destacando que o laudo técnico particular apresentado pela demandante possuiria natureza unilateral e não bastaria, por si só, para comprovar a origem dos danos. Consignou, ainda, que a obra teria sido embargada administrativamente pela municipalidade, mas que tal circunstância não demonstraria, necessariamente, a relação causal entre a construção do requerido e os prejuízos descritos na inicial. Quanto à prova pericial, registrou que sua realização seria inviável ou inócua, em razão do decurso do tempo desde o início dos fatos narrados, bem como da ausência de reiteração do pedido em audiência, concluindo pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora.

Em suas
razões
recursais, ao id 24592897, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de prova pericial desde a petição inicial e reiterou tal requerimento em momento processual oportuno, especialmente por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente técnica. Afirma que a perícia de engenharia civil seria indispensável à apuração da existência dos danos, de sua extensão e do nexo causal entre a obra realizada pelo apelado e os prejuízos suportados em seu imóvel. Alega, ainda, que a sentença incorreu em contradição ao julgar improcedente a demanda por ausência de prova técnica, sem antes oportunizar a produção da prova pericial requerida. Defende que os documentos acostados aos autos, inclusive laudo técnico particular, fotografias e documentos administrativos relativos ao embargo da obra, indicariam a plausibilidade de suas alegações e reforçariam a necessidade de aprofundamento da instrução probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

Embora intimada, a parte recorrida
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos (id 24592901).

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela ausência de interesse público primário apto a justificar sua intervenção obrigatória no feito (id 28340400).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado, neste momento processual, não consiste em reconhecer, desde logo, a responsabilidade civil do requerido, tampouco em quantificar eventual indenização por danos materiais ou morais. A matéria recursal posta em exame restringe-se à análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova pericial requerida pela autora/apelante, em demanda na qual se discute a existência de danos construtivos supostamente decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho.

2 – Mérito:

Conforme se extrai dos autos,
MARINETE DA COSTA BALIEIRO
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
LEONEL RODRIGUES
, sustentando que a obra realizada pelo requerido em imóvel confinante teria ocasionado obstrução de tubulação de água e esgoto, infiltrações, fissuras, danos em paredes e prejuízos materiais em sua residência. A apelante alegou, ainda, que a tubulação e a fossa de seu imóvel teriam sido afetadas pela intervenção construtiva do réu, circunstância que, segundo sua narrativa, exigiria reparos e teria ocasionado transtornos relevantes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, essencialmente sob o fundamento de que a autora não teria comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a obra realizada pelo requerido. O Juízo de origem também reputou insuficiente o laudo técnico particular apresentado pela demandante e considerou inviável a produção de prova pericial judicial, seja em razão do decurso do tempo, seja em virtude da suposta ausência de reiteração do pedido em audiência.

Com a devida vênia ao entendimento adotado em primeiro grau, a solução conferida à causa não se harmoniza com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco com o regime probatório previsto no Código de Processo Civil.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, dispõe expressamente:

“Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil assegura às partes o direito à produção dos meios de prova necessários à demonstração de suas alegações, ao mesmo tempo em que atribui ao magistrado o poder-dever de dirigir a instrução probatória de modo compatível com a busca da verdade processualmente possível. Dispõem os arts. 369, 370 e 371 do CPC:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No mesmo sentido:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, o contraditório e a ampla defesa garantem às partes o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de seus argumentos. O indeferimento injustificado da produção de prova oral constitui cerceamento de defesa e acarreta nulidade processual.

4. A fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, é essencial para a delimitação das questões fáticas e jurídicas a serem analisadas, bem como para a distribuição do ônus da prova. A sua inobservância compromete a segurança jurídica e afronta os princípios do contraditório e da cooperação processual.

5. A sentença recorrida padece de nulidade absoluta, pois desconsidera etapas processuais fundamentais e impede o pleno exercício do direito de defesa das partes. O retorno dos autos à origem é necessário para saneamento do processo e realização da audiência de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e saneamento do feito.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059363420148140136 25335500, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

No tocante especificamente à prova pericial, estabelece o art. 464, caput e § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que o indeferimento da prova pericial somente se legitima quando presente alguma das hipóteses taxativamente indicadas no art. 464, § 1º, do CPC: ausência de necessidade de conhecimento técnico, desnecessidade da prova diante de outros elementos já produzidos ou impraticabilidade da verificação.

No caso concreto, entretanto, nenhuma dessas hipóteses se apresenta de modo suficientemente seguro.

Ao contrário, a controvérsia possui manifesta natureza técnica. A apuração da origem de infiltrações, fissuras, danos em paredes, interferência em tubulação, eventual obstrução/concretagem de sistema hidráulico ou sanitário, escoamento de águas, invasão de limite construtivo e repercussão de obra realizada em imóvel confinante constitui matéria que demanda conhecimento especializado de engenharia civil.

Não se trata, portanto, de controvérsia puramente jurídica ou de matéria passível de solução segura apenas por fotografias, documentos administrativos ou juízo comum de experiência. A análise adequada do caso exige avaliação técnica acerca da existência dos danos, de sua extensão, de sua causa provável, da eventual concorrência de causas e da possibilidade de imputação dos prejuízos à obra realizada pelo réu.

É justamente por isso que a prova pericial requerida pela autora não se apresentava como diligência meramente protelatória ou inútil, mas como meio probatório potencialmente indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Há, ademais, uma incompatibilidade lógica relevante na fundamentação da sentença recorrida. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos porque entendeu não comprovado o nexo causal entre a obra do réu e os danos alegados pela autora. Todavia, a prova pericial postulada pela demandante tinha precisamente a finalidade de demonstrar, esclarecer ou eventualmente afastar esse nexo causal.

Assim, não se revela processualmente adequado impedir, ou deixar de oportunizar, a produção da prova técnica requerida e, posteriormente, julgar contra a parte sob o fundamento de que ela não comprovou fato cuja demonstração dependia justamente da prova não realizada.

Em outras palavras, se a improcedência decorreu da ausência de prova técnica suficientemente conclusiva, a produção da perícia judicial não poderia ter sido afastada de forma apriorística, salvo se demonstrada, de maneira concreta e fundamentada, sua absoluta inutilidade ou impraticabilidade, o que não ocorreu.

O fato de a autora ter apresentado laudo técnico particular não elimina a pertinência da perícia judicial. Ao revés, o laudo unilateral, embora não possua a mesma força de uma perícia produzida sob contraditório judicial, constitui elemento indiciário apto a justificar o aprofundamento da instrução, sobretudo quando acompanhado de fotografias e de documentos administrativos relativos à obra questionada. O laudo técnico particular pode ser valorado pelo magistrado, mas não substitui, necessariamente, a prova pericial judicial quando a controvérsia exige exame técnico imparcial, realizado por perito de confiança do Juízo, com possibilidade de apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação das partes.

Também não se mostra suficiente, para afastar a perícia, a referência genérica ao decurso do tempo. É certo que a passagem dos anos pode dificultar a reconstrução dos fatos, reduzir o grau de certeza técnica e influenciar a valoração da prova. Todavia, tal circunstância deve ser avaliada pelo perito, no exercício de sua atividade técnica, e posteriormente sopesada pelo magistrado no momento do julgamento.

Não se pode presumir, de antemão, que a perícia será absolutamente imprestável, especialmente quando a parte autora afirma a persistência de danos atuais e quando ainda há elementos materiais e documentais que podem ser examinados.

A eventual dificuldade probatória não se confunde com impossibilidade da prova. A impraticabilidade prevista no art. 464, § 1º, inciso III, do CPC, deve ser compreendida como impossibilidade real de verificação técnica, e não como mera complexidade ou redução da força conclusiva da perícia em razão do tempo decorrido. Se ainda existem o imóvel, a área de confrontação, os registros fotográficos, o laudo técnico particular e os documentos administrativos relacionados à obra, não se pode concluir, sem exame técnico prévio, pela absoluta inutilidade da diligência.

De igual modo, a ausência de reiteração oral do pedido de prova pericial em audiência não autoriza, por si só, o reconhecimento de preclusão, sobretudo quando a autora já havia requerido expressamente a produção da prova em momento oportuno.

A preclusão pressupõe inércia diante de ônus processual claro, previamente definido e imputável à parte.

No caso, havendo requerimento probatório anterior e sendo a prova técnica relevante para o deslinde da controvérsia, não se mostra razoável reputar precluso o direito à perícia apenas porque a parte não renovou oralmente o pedido em audiência.

Cumpre lembrar que o art. 373, inciso I, do CPC, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Entretanto, a atribuição do ônus probatório não autoriza que se impeça a parte de produzir a prova pertinente ao cumprimento desse mesmo encargo. O ônus da prova somente pode ser validamente aplicado contra a parte quando lhe tenha sido assegurada oportunidade efetiva de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito pelos meios adequados e juridicamente admitidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere, ou deixa de oportunizar, prova previamente requerida e julga improcedente o pedido exatamente por ausência de comprovação do fato que a prova pretendia demonstrar. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.

3. Agravo não provido.

(
STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido

(
STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SOCIETÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do disposto nos arts. 330, I, e 333, I, do Código de Processo Civil/1973, já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.

(...)

(
STJ, AgInt no AREsp nº 1.000.843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2017, DJe 22.06.2017
).

A hipótese dos autos se ajusta a essa orientação. A autora requereu a produção de prova pericial; a matéria debatida demanda conhecimento técnico; a sentença reputou insuficiente o acervo probatório existente; e a improcedência foi fundada justamente na ausência de prova do nexo causal. Nesse cenário, a não produção da perícia comprometeu o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa, impondo a anulação do julgado.

Ressalte-se, por fim, que o provimento do presente recurso possui natureza estritamente anulatória. Não se está, neste momento, reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial, nem afirmando a existência definitiva de responsabilidade civil do apelado. O que se decide é apenas que a causa não se encontrava madura para julgamento de improcedência sem a realização da prova técnica requerida, de modo que o mérito indenizatório deverá ser novamente examinado pelo Juízo de origem após a regular complementação da instrução processual.

Assim, impõe-se a procedência do pleito recursal, com a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao primeiro grau para produção de prova pericial necessária, facultando-se às partes a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e manifestação sobre o laudo que vier a ser produzido.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção de prova pericial necessária, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026